Tribunal: TJDFT
Processo: 0024924-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024924-47.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDOS: GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES, GERALDO LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CONCISA. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. ART. 90, CAPUT, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DE QUEM DESISTIU. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não se confunde a decisão concisa com aquela desprovida de fundamentação. Esta é nula por violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal; aquela, no entanto, mesmo concisa, reúne elementos que lhe dão sustentação, sendo, portanto, válida. 2 – Segundo o art. 90 do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” Dessa forma, tendo o Exequente desistido do Feito, cabe a ele arcar com os honorários advocatícios da parte Executada. 3 – O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa. 4 – Verificando-se, na espécie, que não se cuida de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, deve ser adotado como parâmetro o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em montante entre 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa. Fixada a verba honorária no mínimo legal, descabida sua redução. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §8o, 90 e 775, todos do CPC, porque, sendo possível o exequente desistir da execução, este não pode ser considerado vencido e muito menos condenado a pagar as verbas sucumbenciais. Caso mantida a condenação, a verba advocatícia deve ser fixada com base na equidade. Embora tenha indicado ofensa aos artigos 505 da Lei Adjetiva Civil e 884 do Código Civil, não explicitou as indispensáveis razões. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 85, §8o, 90 e 775, todos do CPC, porque a Corte Superior também entende que, “Consoante o princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos quando o credor desiste da ação de execução após o executado constituir advogado e indicar bens à penhora, independentemente da oposição ou não de embargos do devedor à execução. Precedentes”. (AgInt no REsp 1849703/CE, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 2/4/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Além disso, “Prevalece no STJ a orientação segundo a qual a fixação por equidade da verba honorária envolve a apreciação de matéria de ordem fática, de sorte que não se admite seu reexame na via especial ante o óbice da Súmula 7. Precedentes”. (AgInt no REsp 1824002/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 27/8/2020). Igualmente não merecem prosseguir as supostas afrontas aos artigos 505 do CPC e 884 do CCB, porquanto não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015